Tribunal: STF
Processo: HC 102116
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Constitucional. Penal. Tráfico ilícito de 
   entorpecentes. Liberdade provisória. Direito de recorrer em 
   liberdade. Questão não analisada definitivamente no Tribunal de 
   Justiça do Estado de Minas Gerais e no Superior Tribunal de 
   Justiça. Dupla supressão de instância não admitida. Precedentes 
   da Corte.
1. A questão relativa à possibilidade de ser concedida 
   liberdade provisória ao paciente para que ele possa recorrer em 
   liberdade não foi examinada definitivamente pelo Tribunal de 
   Justiça do Estado de Minas Gerais nem pelo Superior Tribunal de 
   Justiça, o que impossibilita a sua análise, nesta sede, sob pena 
   de dupla supressão de instância. 
2. Habeas corpus não 
   conhecido.